Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728119-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: BRUNO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, especificando em face de qual decisão ele foi interposto, além de se manifestar quanto à preclusão consumativa e à aplicabilidade do Princípio da Unirrecorribilidade, haja vista a interposição de recurso de Apelação na mesma data. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator